Tribunal: TJSP
Processo: 1004524-24.2016.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – TAXA DE ÁGUA – Exercício de 2003 – Município de São Bernardo do Campo – Julgados improcedentes - Prescrição intercorrente por culpa da municipalidade, aduzida – Inocorrência – Súmula no 106 do Colendo Superior Tribunal de Justiça aplicável ao presente caso – Sucumbência bem aplicada – Sentença mantida – Apelo do executado não provido.